Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
2. Não comprovado pelo apelante a prática de agiotagem, a cobrança de juros ou qualquer atividade ilícita da apelada, ônus que lhe competia, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.